Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRA E VENDA. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. FATO DE TERCEIRO. RESPONSABILIZAÇÃO DO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedente o pedido contido na inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu que o réu fosse condenado a obrigação de fazer consistente na entrega do videogame, da marca Playstation 5 digital Sony com 2 controles. Afirmou que, no dia 09/03/2023, por meio anúncio feito no marketplace da rede social Facebook que acreditou ter sido realizado pela parte requerida, adquiriu um videogame da marca Playstation 5, com 2 controles, pelo preço de R$ 3.000,00, a ser pago da seguinte forma: a quantia de R$ 2.000,00 transferido, via pix, para conta de um terceiro chamado Manoel e o valor de R$ 1.000,00 a ser entregue em produtos de sua loja, visto que o autor tem uma loja de eletrônicos na feira dos importados. Alegou que no mesmo dia foi até a residência do requerido, quando, após a transferência via pix, este se negou a entregar o bem objeto da ação ao requerente e ambos foram bloqueados pelo terceiro intermediário. Afirmou que as partes entenderam se tratar de um golpe e registraram uma ocorrência policial para apuração dos fatos. Ante a não entrega do produto adquirido pelo requerido, ajuizou a presente ação para que o réu fosse compelido a entregar o produto.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 50539266 e 50539267). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50539270).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, o autor sustentou que a sentença considerou a culpa concorrente das partes, entretanto, julgou improcedente a ação sem determinar a condenação do recorrido ao ressarcimento da metade do dano causado ao autor. Alegou que o golpista atraiu o seu interesse através de falso anúncio, considerando o preço do bem em questão, entendendo que seria uma excelente oportunidade de negócio. Defendeu ter agido de boa-fé na celebração do negócio com o terceiro fraudador, por acreditar no suposto parentesco com o requerido. Requereu o provimento do recurso para condenação do requerido ao ressarcimento da metade do prejuízo sofrido pelo autor e alternativamente a condenação da instituição financeira pela reparação dos danos sofridos pelo autor.
6. No que concerne ao pleito referente a condenação da instituição financeira pela reparação dos danos sofridos pelo autor, o assunto não foi objeto de discussão na origem, caracterizando inovação recursal. Ademais, a instituição financeira sequer é parte nesta demanda. Recurso não conhecido neste particular.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, regida pelo Código Civil, uma vez que as partes não estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
8. O art. 927 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. No caso em exame, não há prova de que o requerido tenha causado dano ao autor, ao contrário, há provas no sentido de que ambos foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro.
9. Na hipótese, o conjunto probatório acostado aos autos, especialmente as conversas havidas por meio de aplicativo de mensagens entre autor e suposto intermediário, do vendedor com o suposto intermediário, indica a ocorrência de fraude por parte de terceiros no negócio jurídico de compra e venda (“golpe do intermediário”). Nesta modalidade de golpe, o terceiro fraudador copiou os dados e fotos do produto anunciado pelo requerido na plataforma digital de compra e venda (OLX) e o anunciou, em outra plataforma (marketplace da rede social Facebook), com valor inferior, passando a intermediar o negócio e apresentando-se perante o potencial comprador como parente do requerido e com semelhante vínculo perante o vendedor.
10. Nesse quadro, em que pese o envolvimento do réu na situação narrada, em razão de ter realizado o anúncio do videogame em outra plataforma digital, não há nos autos qualquer elemento que possa comprovar seu envolvimento na conduta ilícita que ensejou nos danos patrimoniais ao recorrente. Dessa forma, os danos não foram causados pelo réu, mas por terceiro, desconhecido de todas as partes deste processo, afastando-se a responsabilidade do vendedor em face do rompimento do nexo causal.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.